Tribunal: STF
Processo: RE 63727
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- Ação de reivindicação julgada improcedente. - Ausência de título devidamente transcrito e solução de continuidade na transcrição de títulos anteriores. - Deficiência na individuação do imóvel.- Aplicação das Súmulas 279 e 283. - Recurso não conhecido.